Tribunal: TJMT
Processo: 1035627-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035627-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), JORGE JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 128.149.461-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESCONTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que negou estorno de valores descontados a título de honorários sucumbenciais. O agravante, beneficiário da justiça gratuita, aponta descumprimento de acórdão que reconheceu a suspensão da exigibilidade dos honorários, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais; e (ii) verificar se é cabível o estorno de valores descontados em violação à decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

4.

O efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC confere ao acórdão o poder de substituir a decisão anteriormente impugnada, o que reforça a obrigatoriedade de observância da suspensão reconhecida pela instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade de justiça concedida ao vencido suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 1.008.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI n.º 1019511-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 21.08.2025.
TJMT, Ap. Cív. n.º 1002554-97.2022.8.11.0013, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de estorno de valores descontados a título de honorários sucumbenciais.

O agravante alega, em síntese, que é beneficiário da justiça gratuita e que este Tribunal, em sede de Embargos de Declaração (ID 197305887), declarou expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários, em observância ao art. 98, § 3º, do CPC.

Sustenta que, após o trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem, o juízo de origem determinou o desconto automático dos valores, em desrespeito à decisão colegiada.

Argumenta que a decisão agravada incorre em erro ao desconsiderar o efeito substitutivo do recurso (art. 1.008, CPC) e ofender a coisa julgada. Aduz ainda que não houve preclusão, pois agiu na primeira oportunidade que teve para se insurgir contra a cobrança indevida.

Requer o provimento do recurso para determinar o estorno dos valores levantados pelo Banco do Brasil a título de honorários de sucumbência, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o acórdão proferido em sede de embargos de declaração limitou-se a reconhecer a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, sem determinar a restituição de valores eventualmente pagos ou levantados. Sustenta que o levantamento se deu regularmente, em cumprimento a decisão transitada em julgado, e que o pedido de estorno, formulado posteriormente, não encontra amparo legal (ID. 324151873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau (ID 59297646 – pág. 27 – autos de origem n.º 0009954-51.2018.8.11.0004) e expressamente mencionado no acórdão que julgou os Embargos de Declaração (ID 197305887).

Nesse contexto, é imperioso analisar o efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
".

No caso em apreço, esta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, em 19/05/2025, expressamente reconheceu a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão: "
Entretanto, sendo o embargante beneficiário da justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas de sucumbência se aplica o disposto no artigo 98, §3º do CPC
."

O referido dispositivo legal estabelece que "
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
"

A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, portanto, é efeito automático da concessão da gratuidade da justiça.

Ao determinar o desconto automático dos valores a título de honorários sucumbenciais, o juízo de primeiro grau efetivamente descumpriu o comando emanado desta Corte, violando o efeito substitutivo do recurso previsto no art. 1.008 do CPC.

Isso porque, o agravante não questiona a condenação em si, mas sim a forma de sua execução, que deveria observar a suspensão da exigibilidade determinada por esta Corte.

Nesse sentido:

"Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Gratuidade de Justiça. Suspensão da Exigibilidade. Recurso Provido.

(...)

III. Razões De Decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça não exime o beneficiário do pagamento das verbas de sucumbência, mas suspende sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do CPC.

4. A execução imediata dos honorários advocatícios sucumbenciais é condicionada à demonstração, pelo credor, de que cessou a condição de hipossuficiência da parte beneficiária no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.

5. A decisão agravada incorre em violação ao art. 98, § 3º, do CPC ao homologar os cálculos com inclusão da verba honorária sem ressalvar sua exigibilidade suspensa.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por beneficiário da justiça gratuita permanece suspensa até que o credor comprove a cessação da hipossuficiência no prazo legal, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.”

(...)

(N.U 1019511-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 98, § 3º DO CPC – AFASTA A EXTINÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastamento da Extinção do Cumprimento de Sentença – Não se aplica a extinção do cumprimento de sentença, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 924 do Código de Processo Civil, sendo o caso de suspender a exigibilidade da cobrança das verbas honorárias, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

2. Afastamento dos Honorários – Não sendo o caso de extinguir o cumprimento de sentença, há de ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais fixada na sentença recorrida.

3. Conclusão – Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, afastando a extinção do cumprimento de sentença e a condenação ao pagamento das verbas honorárias arbitradas em sentença.

(N.U 1002554-97.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Portanto, ao determinar o desconto automático dos valores a título de honorários sucumbenciais, o juízo de primeiro grau efetivamente descumpriu o comando emanado desta Corte, que reconheceu expressamente a suspensão da exigibilidade da verba honorária em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante.

Da mesma forma, não procede o argumento de que o pedido de estorno, formulado posteriormente, não encontraria amparo legal. O agravante agiu na primeira oportunidade que teve para se insurgir contra a cobrança indevida, formulando o pedido de estorno logo após tomar conhecimento do desconto automático dos valores.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para determinar o estorno dos valores levantados pelo Banco do Brasil a título de honorários de sucumbência, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em cumprimento ao acórdão de ID 197305887 e aos artigos 98, § 3º, e 1.008 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025